Tribunal: TJBA
Processo: 8046339-96.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046339-96.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JACIARA CELESTE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCIANO MORAL LOPES, THYALLE SOUZA VILAS BOAS

APELADO: ADOBE ASSESSORIA DE SERVICOS CADASTRAIS S.A. e outros (3)

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTA INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EXTRATO DE ÓRGÃO RESTRITIVO. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela Autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Indenização por Danos Morais. A Apelante alega ter sofrido abalo moral em decorrência de suposta inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA) promovida pelos Réus, contudo, a sentença de piso indeferiu o pleito por ausência de comprovação da efetiva negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a parte Autora se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, especificamente a materialidade da inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, para fins de configuração do dever de indenizar e da aplicação da inversão do ônus da prova prevista no CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não é automática e não isenta a parte consumidora de apresentar lastro probatório mínimo dos fatos constitutivos de seu direito, conforme preceitua o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A comprovação da inscrição em cadastro de inadimplentes é documento de fácil acesso ao consumidor e indispensável para a demonstração do ato ilícito alegado. A ausência de juntada do extrato oficial ou certidão expedida pelos órgãos restritivos (SPC/SERASA) impede o reconhecimento da negativação.

Inexistindo prova documental da efetiva restrição creditícia (o ato ilícito), não há suporte fático para a presunção do dano moral (
in re ipsa
) ou para a condenação das empresas Rés ao pagamento de indenização, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento
: "A ausência de juntada de extrato oficial ou certidão comprobatória da efetiva inscrição do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito afasta a configuração de ato ilícito e o consequente dever de indenizar, não sendo a inversão do ônus da prova suficiente para suprir a ausência de prova mínima do fato constitutivo do direito."

Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 373, I; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.
Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022; TJ-BA - Apelação: 80007669820218050119, Relator.: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/05/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8046339-96.2019.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante
JACIARA CELESTE DOS SANTOS
e como Apelados
BANCO DO BRASIL S/A, SERASA S.A., ADOBE ASSESSORIA DE SERVICOS CADASTRAIS S.A. e CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, majorando-se os honorários advocatícios para 22% (vinte e dois por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01